Tribunal: STF
Processo: RHC 59740
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". MATERIAS EXCLUIDAS, PORQUE
DEPENDENTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM CURSO. RETARDO DA SUBIDA DA
APELAÇÃO, JA SUPERADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE ATÉ O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO, POSSIBILIDADE EXCLUIDA PELA PERICULOSIDADE,
INSENSIBILIDADE MORAL E TORPEZA NA PRATICA DO CRIME, ATRIBUIDAS AOS
AGENTES.